Tribunal: TJMT
Processo: 0020104-24.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. JULGAMENTO ANTERIOR QUE JÁ HAVIA RECONHECIDO A INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Se a parte atendeu às intimações do Juízo, diligenciando para o prosseguimento do feito, descaracterizada está a hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia do demandante.
2. “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes”. (STJ -Quarta Turma -AgInt no AREsp 787.216/SP -Rel. Ministro MARCO BUZZI -Julgado em 18/08/2016 -DJe 23/08/2016).
3. No caso concreto não houve inércia da parte credora, de forma que não é possível reconhecer a prescrição intercorrente.
4. Na hipótese dos autos houve uma primeira sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente, a qual foi cassada por restar comprovado a inexistência de inércia do credor, e, por conseguinte a inexistência da prescrição intercorrente.
5. Nos termos do artigo 10 do CPC “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara de Direito Bancário, que nos autos 2014-24.2011.8.11.0041 – Código 72443 – Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial - reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e julgou extinto o processo, com base no art. 924, V e 925 do CPC, bem como desconstitui o título executivo extrajudicial; condenou o banco em custas processuais, mas deixou de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de patrono constituído.
Em suas razões o Apelante alega em síntese, que não há condição jurídica plausível da manutenção da respectiva decisão.
Alega que se trata de sentença com efeito repetitivo fundamentado na razão de que a sentença que a precedeu, já foi alvo quanto a matéria de conhecimento e de decisão deste Tribunal, pela Primeira Câmara de Direito Privado.
Que a matéria, com seu trânsito em julgado, envolvendo prescrição foi devidamente conhecida, analisada e julgada, com efeito de não reconhecimento da prescrição e com determinação com vistas ao prosseguimento regular do processo, conforme se extrai do Recurso de Apelação n.o 0020104-24.2011.811.0041.
Aduz que respeitando a decisão da referida apelação, requereu a citação dos executados por edital.
No entanto, que o juízo “a quo” ignorando o pedido do exequente, bem como a decisão de instância superior, o Magistrado decidiu por proferir nova sentença, reconhecendo existência da prescrição, apenas com a diferença “prescrição do título”, via de consequência julgando e declarando novamente extinto o processo, bem como desconstituindo o título executivo extrajudicial que serve de parâmetro.
Alega que não prospera o dispositivo da decisão apelada, primeiro, pelo efeito repetitivo, haja vista que a meteria envolvendo prescrição já foi devidamente analisada e julgada, não reconhecendo a prescrição e com determinação de prosseguimento do feito; segundo, porque o argumento de que o embasador do dispositivo, de que o exequente deveria ter providenciado a citação válida dos Executados, não tem prevalecido em face a presente demanda executiva.
Ainda, que conforme demonstrado, no “Item 1 – Relato dos Fatos”, em momento algum, desde a proferida decisão interlocutória inicial, houve inércia ou desídia em face da presente demanda.
Que se houve desídia, esta ocorreu por parte da máquina judiciária, por isso mesmo, não vingando, a afirmação do juízo “a quo”.
Assevera, que mesmo que se admitisse a desídia da Instituição Exequente, ainda assim, para que fosse configurada a prescrição intercorrente, necessário seria a sua intimação pessoal, ato não positivado na hipótese vertente.
Alga que a ação foi proposta em tempo hábil, recebendo no prazo o despacho inicial que, por sinal é o marco interruptivo da prescrição e que de fato não perde a eficácia, se a parte promoveu os meios necessários para a citação.
Requer, o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, cassando a sentença recorrida, impondo ao feito executivo seu regular processamento.
É o relatório.
Decido.
Registro que o magistrado “a quo” julgou extinta a ação sob o argumento de que ocorreu a prescrição intercorrente, de forma que cabe em sede deste recurso analisar a ocorrência ou não da prescrição.
Pois bem,
Impede destacar que consta dos autos primeira sentença, datada de 12 de março de 2018, na qual o magistrado de primeira instância reconheceua ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 2486332).
A sentença em questão foi atacada por meio de Recurso de Apelação interposto pelo SICOOB Cooperloja –C.E.C.M. –dos Lojistas do Vestuário e Confecção de Cuiabá(Id. 2486355), sob minha relatoria, o qual foi, de forma unânime julgado procedente para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 3730379). Confira-se a ementa:
EMENTA RECURSO E APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE DE JUDICIÁRIO – SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo. Não se admite a aplicação de prescrição quanto a parte não concorreu para o decurso do prazo legal, tendo em vista que a demora se deu por inércia do Poder judiciário.
Os autos retornaram a comarca de origem e a cooperaticaApelante requereu a citação por edital (Id. 3118548 – pág.3), todavia o magistrado “a quo” sem oportunizar a manifestação da parte proferiu nova sentença (Id. 31185486) extinguindo o processo sob o mesmo fundamento da existência de prescrição intercorrente
Destarte, diferente do afirmado pelo magistrado de primeira instância na sentença ora recorrida, não houve inércia da cooperativa Apelante consoante consignado no julgamento anterior, razão pela qual inexiste a prescrição intercorrente,conforme já consignado no acórdão que cassou a primeira sentença,de forma que a sentença deve ser novamente cassada.
Frise-se não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente na hipótese, uma vez que a parte apelante não deixou de promover os atos e diligencias que lhe competiam.
Neste sentido, já se pronunciou este e. Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM JUNHO/2007 –AÇÃO AJUIZADA EM DEZEMBRO/2007 –FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ APÓS MAIS DE 07 ANOS DO AJUIZAMENTO –PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA –IMPOSSIBILIDADE –DESÍDIA NÃO VERIFICADA –NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA -SENTENÇA REFORMADA –APELO PROVIDO. 1. Não constatada desídia da parte autora na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente. 2. ‘A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes’. (...). (TJMT, Ap 58363/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (Grifei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –NÃO CONFIGURAÇÃO –AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR –RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não ocorrendo a paralisação do feito. (...). (TJMT, Ap 102780/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) (Destaquei)
Além do mais, o eg. STJ já adotou o posicionamento de que a decretação da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente exige que a parte interessada (autora) tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, e que nada positive nos autos; providência esta não atendida no caso em foco.
A propósito, os julgados:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) -AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes. (...). 4. Agravo interno desprovido”. (Quarta Turma -AgInt no AREsp 787.216/SP -Rel. Ministro MARCO BUZZI -Julgado em 18/08/2016 -DJe 23/08/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVOREGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (Quarta Turma -EDcl no AREsp 604.906/MS –Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI -Julgado em 23/02/2016 -DJe 02/03/2016).
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...). ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 2 -Não tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias comportamento negligente da credora ou abandono da causa, pois nem mesmo houve intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito, não há como sereconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, como almejam as razões recursais. 3 -Recurso especial desprovido”. (Quarta Turma -REsp 774.034/MT -Rel. Ministro RAUL ARAÚJO -Julgado em 18/06/2015 -DJe 03/08/2015)
Como senão bastasse há nítida ofensa ao princípio da não surpresa, porquanto o magistrado de primeira instância reconheceu a prescrição sem oportunizar a manifestação da parte contrária.
Deste modo, diante do fato de que a Apelante não permaneceu inerte, ainda, diante do fato de impulsionamento moroso do jucidiario, conforme já consignado no acórdão que cassou a primeira sentença, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso, motivo pelo qual, a cassação da sentença é medida que se impõe.
Diante do exposto, configurado a existência de ofensa ao acórdão já transitado em julgado e a ofensa ao princípio da não-surpresa, contidos nos artigos 9o e 10 do CPC, ANULO de ofício a r. sentença objurgada, para o fim de declarar a inexistência da prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito com a citação editalícia conforme requerido pelo Apelante;
Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao Juízo de Origem.
Às demais providências.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator